Tribunal: STF
Processo: RE 1563368
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 25.9.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ENTE PÚBLICO EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, doc. 34).



    Contra essa decisão o Governador do Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração (doc. 39).



    Em 22.10.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal agendada para começar em 31.10.2025.



    2. Em 28.10.2025, pela Petição/STF n. 155.226/2025, o Governador do Distrito Federal pede “seja oportunizada à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, requer que o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual do C. Plenário deste E. STF” (fl. 2, doc. 43).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal não foi conhecido por intempestividade, por não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil a processo de controle abstrato de constitucionalidade. Não há, na espécie, análise da matéria de mérito veiculada no recurso.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    7. O embargante não demonstrou prejuízo ou mais eficiência a ser obtida com o adiamento do julgamento deste recurso para que a embargada apresente contrarrazões.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o adiamento do julgamento deste recurso para a embargada apresentar contrarrazões.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de intimação da embargada para apresentar contrarrazões e mantenho este recurso na sessão virtual agendada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora